Tribunal: TJMT
Processo: 1016164-92.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016164-92.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA GOETZ - CPF: 004.339.011-01 (RECORRENTE), ISAIAS GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 012.293.441-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para divergir da D. Relatora e votar pelo não provimento do recurso inominado interposto pela parte reclamada. A prova dos autos aponta que o aparelho não detinha a barra de proteção, fato determinante para a intensidade das lesões sofridas. Ademais o vídeo juntado prova que a parte fazia uso regular, tendo o evento se dado quando almejada descer do aparelho, sendo certo que após a queda e ante a ausência do dispositivo de proteção é que sofreu as intensas lesões. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM APARELHO SIMULADOR DE CAMINHADA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BARRA DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA OU ORIENTAÇÃO DE USO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS GRAVES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de usuária de aparelho simulador de caminhada instalado em área pública, que sofreu fratura de mandíbula, corte profundo no rosto e perda de quatro dentes em razão de acidente ocorrido durante o uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão do ente público quanto à manutenção e sinalização de aparelho simulador de caminhada, sem barra de proteção e sem advertência de uso, configura responsabilidade civil objetiva por danos graves sofridos por usuária durante o uso regular do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ente público responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica quando, tendo o dever legal de zelar pela segurança de equipamento instalado em espaço público, permite sua utilização sem proteção adequada ou advertência de riscos (CF, art. 37, § 6o).

A ausência de barra de proteção no aparelho foi admitida pelo próprio Município, que não comprovou a existência de sinalização ou orientação de uso, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

O acidente não decorreu exclusivamente da queda, mas principalmente do impacto do pedal do aparelho contra o rosto da vítima, o que só ocorreu devido à ausência da barra de proteção.

Imagens e laudos médicos demonstram a gravidade das lesões, confirmando o nexo causal entre a omissão do ente público e a extensão dos danos.

A instalação da barra de proteção após o acidente reforça a constatação de que o equipamento estava inadequado ao uso seguro no momento do evento danoso.

Presentes a omissão administrativa, o nexo causal e o dano, subsiste a condenação ao pagamento da indenização fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O ente público responde objetivamente por danos decorrentes da utilização de equipamento instalado em espaço público quando não assegura as condições mínimas de segurança ou a devida advertência aos usuários.

A ausência de mecanismo de proteção em aparelho de uso coletivo, aliada à inexistência de sinalização de risco, caracteriza omissão específica ensejadora de responsabilidade civil objetiva.

O nexo causal se estabelece não apenas pelo evento inicial (queda), mas também pela intensificação dos danos causada pela falha de segurança do equipamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto divergente.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão que negou seguimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de DAIANE CRISTINA GOETZ, em razão de acidente ocorrido em academia ao ar livre.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Turma,

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante, sendo impositiva a reforma da decisão recorrida.

O cerne da questão reside na responsabilização do Município pelo acidente sofrido pela autora ao utilizar um aparelho em academia ao ar livre, que resultou em fratura na mandíbula.

De fato, a responsabilidade do Município, como pessoa jurídica de direito público, rege-se pelo disposto no artigo 37, §6o da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, exige-se a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sendo certo que a culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente desse nexo.

No caso em análise, o conjunto probatório, especialmente o vídeo juntado pela própria autora (ID 120219653), não demonstra qualquer defeito preexistente no aparelho de ginástica. Ao contrário do que alega a recorrida, não há evidências de que o equipamento estivesse quebrado ou em condições inadequadas de uso antes do acidente.

O que se verifica, na verdade, é que a autora utilizou o equipamento de forma inadequada, não simulando caminhada (finalidade do aparelho), mas usando-o como um balanço, realizando movimentos incompatíveis com a funcionalidade do equipamento. O movimento inadequado realizado pela recorrida foi determinante para o acidente, sendo a causa exclusiva do dano por ela sofrido.

Conforme bem destacado pelo Município em seu recurso, caso a autora estivesse utilizando o aparelho corretamente, com o movimento alternado de pernas, simulando uma caminhada, o centro de gravidade se manteria estabilizado, evitando a queda. A utilização incorreta do aparelho é claramente visível nas imagens, onde se pode observar que a recorrida não segue o padrão adequado de exercício para o qual o equipamento foi projetado.

Ademais, não se demonstrou nos autos qualquer falha na manutenção do equipamento pelo Município. Pelo contrário, os demais aparelhos da mesma academia estavam em perfeito funcionamento, o que indica a regular manutenção do espaço público.

Nesse contexto, embora seja dever do Município manter os equipamentos públicos em adequado estado de conservação, no caso em tela, não se comprovou qualquer falha nesse sentido. O que se evidenciou foi que a própria vítima contribuiu de forma determinante para o resultado danoso, ao utilizar o equipamento de maneira inadequada.

No caso em tela, está claramente caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, rompendo-se o necessário nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano sofrido.

Em situações similares, tem-se os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL . MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. 1 . Trata-se de pretensão indenizatória exercida pelo autor decorrente de suposta negligência do Município na manutenção de brinquedo em praça pública, o que teria implicado nas lesões sofridas. 2. Em sendo o réu ente público, impende a apreciação da pretensão sob o enfoque da responsabilidade civil objetiva, com amparo no disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, somente podendo restar excluída se comprovado que o serviço foi prestado adequadamente, que inexiste dano ou nexo de causalidade e, no caso, do conjunto probatório não se extrai o nexo causal entre qualquer ação ou omissão do município e danos narrados pelo autor . 3. Ausente um dos elementos da responsabilidade civil, esta deve ser afastada. 4. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000654-97.2011.8.08 .0035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3a Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATO OMISSIVO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - QUEDA DE ÁRVORE EM PRAÇA PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DA CULPA DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA - ADVERSIDADES CLIMÁTICAS - CASO FORTUITO - NEXO DE CAUSALIDADE - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Tratando-se de ato omissivo atribuído à Administração Pública, a verificação da responsabilidade civil, em regra, é subjetiva, cabendo à parte autora demonstrar o nexo de causalidade entre o ato omissivo e o dano descrito na inicial, além do dolo ou culpa. As árvores existentes nas vias públicas fazem parte do patrimônio urbanístico do Município, competindo ao Poder Público o dever de fiscalização e conservação para evitar que a queda de árvores e galhos possa causar prejuízo aos moradores, transeuntes e veículos. Inviável o pleito indenizatório quando não se apresenta na espécie o atendimento a todos os requisitos contidos na lei de regência, sendo certo que que na data dos fatos houve adversidades climáticas no Município de Belo Horizonte que provocaram fortes chuvas capazes de influenciar na queda de árvores na localidade, situação que configura hipótese de caso fortuito suficiente a ensejar o rompimento do nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. (TJ-MG - Apelação Cível: 50227766220218130024, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado do Município de Sinop, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ante a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, excludente do nexo causal e, por conseguinte, da responsabilidade civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor para julgar improvido o recurso da parte reclamada.

Almeja a parte recorrente/reclamada MUNICÍPIO DE SINOP o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao argumento de que teria a parte autora dado causa aos danos por ela sofridos.

Conquanto a alegação de inexistência de nexo causal, tenho que a sua verificação se apresenta.

A prova determinante demonstra que a parte autora utilizava de aparelho simulador de caminhada disponibilizado pela parte reclamada, o qual não continha a proteção adequada, bem assim inexistia advertência quanto a tal ausência ou ainda advertência de orientação quanto à forma de uso, sendo certo dizer que referida prova não aportou aos autos, nada obstante fosse ônus da reclamada (CPC, art. 373, inciso II).

Oportuno ainda acrescer o fato de que a própria parte reclamada traz em sua defesa a afirmação de que o aparelho que era utilizado pela parte autora não detinha a barra de proteção que equipava o aparelho ao lado do que era por ela utilizado, todavia, referida afirmação somente lhe socorreria, se com ela fosse comprovado que ainda que inexistente tal mecanismo de proteção, havia ali cartazes, placas ou outras formas capazes de advertir o usuário sobre o risco da utilização do aparelho sem a existência da predita barra de proteção, o que, todavia, não aportou aos autos.

Do mesmo modo, inexistia qualquer orientação quanto ao uso do aparelho, fato que empresta reforço ao nexo causal, senão pela queda ocorrida, pelo dano pós-queda, o qual verdadeiramente foi intenso, conforme as imagens que instruem a inicial.

Por fim, a alegação de que o aparelho era utilizado de maneira inadequada não se sustenta, vez que conforme a gravação carreada aos autos (Id. no 210734774) a parte realizava a sua utilização de maneira correta, alternando os passos, todavia, quando do momento de parada é que houve o acidente, já quando pretendia a descida.

Não só isso, colhe-se das imagens reproduzidas no citado documento (Id. no 210734774) que após a queda o pedal do aparelho completa o giro, ante a ausência do mecanismo de proteção, e atinge de modo intenso a face da parte autora, ferindo-a com intensidade, gerando as lesões descritas nos documentos médicos que instruem a inicial (fratura da mandíbula, corte profundo no rosto e quebra de 4 dentes).

O nexo causal decorre não propriamente da queda, mas sim da inadequação do aparelho para a sua utilização segura, pois, se acaso existente a barra de proteção, referidos ferimentos, frise-se, extremamente intensos, não teria se confirmado.

Decorre, pois, que o nexo causal se verifica não só pela queda, mas principalmente pelos danos decorrentes da ausência da barra de proteção que, inevitavelmente, obstariam a confirmação das lesões narradas e suficientemente demonstradas nos autos – fratura da mandíbula, corte profundo no rosto e quebra de 4 dentes.

Nesse passo, ao reconhecer a inexistência da barra de proteção no aparelho, a parte reclamada reconhece que o aparelho não detinha a proteção necessária que o tornava adequado ao uso, o que, por certo exigiria do ente público a observância da cautela de interditar o respectivo aparelho até que fosse instalada a predita proteção ou, ainda que minimamente, a advertência sobre a sua utilização.

Nesse passo, não logrou a parte reclamada demonstrar que havia no local qualquer advertência sobre tal circunstância, sendo certo que, conforme consta dos autos, acaso presente a predita barra de proteção, ainda que experimentado o dano da queda, esse não seria de tamanha intensidade, vez que os ferimentos demonstrados na prova dos autos acenam no sentido de que foi exatamente o pedal do aparelho que, ante a ausência da barra de proteção, alcançou seu rosto, ferindo-a com a fratura da face, quebra de quatro (04) dentes, além do corte profundo em seu rosto.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o espaço continha advertências sobre o uso ou profissionais disponíveis para a orientação, fato que resulta na aplicação da responsabilidade civil objetiva que se aplica ao ente público.

Não só isso, a prova dos autos aponta que após a ocorrência do evento danoso, houve a instalação da barra de proteção no aparelho que era utilizado pela parte reclamante e no qual ocorreu o acidente.

Demonstrando de modo inquestionável que a parte reclamada fora omissa ao permitir que o aparelho fosse utilizado, sem apresentar qualquer advertência quanto à ausência da citada barra de proteção que, ainda que não fosse capaz de evitar a queda, seria determinante para minorar substancialmente as consequências da queda.

É dizer, os ferimentos experimentados pela parte autora não decorrem, exclusivamente, da queda do aparelho, mas sim do pós-queda, quando já no solo foi atingida pelo pedal do aparelho que não restou contido pela barra de proteção (inexistente) no respectivo aparelho simulador de caminhada.

Resta, pois, verificado no caso em comento a omissão da parte reclamada (não interdição do aparelho que não contava com a proteção necessária à sua utilização), a relação de causalidade (à vista da não interdição, decorreu a utilização do aparelho) e o dano experimentado pela parte autora (ferimentos decorrentes da queda, os quais foram intensificados pela ausência da proteção devida que somente fora instalada posteriormente ao acidente), sendo dispensada a culpa ante a responsabilidade civil objetiva atribuída à parte demandada (CRFB, art. 37, §6o).

Logo, verificada a responsabilidade da parte reclamada é de se verificar cabível a reparação do dano tal qual estabelecido no ato sentencial, inexistindo qualquer mínimo fundamento para a reforma da sentença prolatada na origem.

Diante de tais fundamentos que é CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamada e
NEGO PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento se faz impositiva a condenação da parte recorrente na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025